Tribunal: TJDFT
Processo: 0738286-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS PESSOAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À ENTIDADE. CRÉDITO EXECUTADO. APURAÇÃO PELOS EXEQUENTES. DEPÓSITO INTEGRAL PELA EXECUTADA. LEVANTAMENTO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO POSTERIOR. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA LEVANTADA A MAIOR. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE O INDÉBITO A SER REPETIDO. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EXEQUENTES PARA REALIZAREM A OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DISPOSTO NO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Constatado excesso na execução e movimentação de montante superior ao que era devido aos credores, devem repetir o excesso que movimentaram como forma de se velar higidez do sistema obrigacional e prevenção da ocorrência de locupletamento ilícito, devendo o importe indevidamente movimentado ser atualizado desde o levantamento e acrescido de juros de mora a partir da data em que foram intimados a repetirem o indébito.
2. Os juros moratórios encerram pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, servindo, ademais, como compensação ao credor pela demora na percepção do que lhe é devido, e, assim, considerando que têm como gênese a mora na realização da obrigação, somente no momento em que os credores são intimados para repetirem o excesso que movimentaram no curso do executivo que promoveram é que ficaram cientes da obrigação, e, não realizando-a no prazo assinado, estão sujeitos à incidência dos juros de mora a partir daquele termo (CC, art. 405).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.